Tribunal: TJMT
Processo: 0002079-24.2017.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002079-24.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), OCUPANTES/INVASORES DE AREA DE EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO BAIRRO JARDIM RENASCER (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), KEILA PEREIRA SANTANA RIBAS - CPF: 013.771.291-01 (APELANTE), ELISSANDRA DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 972.051.681-04 (APELANTE), ELAINE SIMONE DA SILVA - CPF: 003.783.241-79 (APELANTE), MIRIA DE ARRUDA DIAS - CPF: 053.939.051-81 (APELANTE), NICKSON RAFAEL DIAS DA SILVA - CPF: 056.861.171-36 (APELANTE), CRISTINA MOREIRA KOBAYASHI - CPF: 008.573.841-71 (APELANTE), SUELLEN DORADO BARBOZA - CPF: 050.535.031-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR
— ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO
— DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES —
IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
k eila p ereira s antana r ibas
,
e
lissandra do
e
spírito
s
anto
s
ilva
,
e
laine
s
imone da
s
ilva
,
m
iriã de
a
rruda
d
ias
,
n
ickson
r
afael
d
ias da
s
ilva
,
c
ristina
m
oreira
k
obayashi
,
s
uellen
d
orado
b
arboza
e demais ocupantes não identificados,
contra a sentença (Id. 144096736 – fls. 57) proferida em
ação civil pública c/c pedido de liminar
.

Asseguram que, “
fica cristalino o entendimento de que os apelantes são possuidores da referida área, vez que têm o exercício dos poderes inerentes a propriedade, conforme demonstra o art. 1.196, do código Civil
”. Ademais, “
os mesmos passaram a residir no local diante da necessidade, pois, não possuem moradia própria, e se encontram em estado de pobreza, e tem uma família para sustentar, e o objetivo dos mesmos, é conseguir uma moradia digna, e não cometer infrações, ou acarretar algum dano ao meio ambiente”.

Asseveram que, “
a Constituição Federal também faz uma ampla proteção ao meio ambiente, e tal proteção é extremamente necessária, porém, não deve prevalecer sobre o direito à vida e a dignidade de uma família. Os moradores do local, ora Apelantes, se sujeitam a morar nos referidos imóveis, diante da baixa renda familiar que possuem, ou seja, os mesmos moram no local, por necessidade
”.

Afiançam que, “
faz-se necessária a vistoria e levantamento das benfeitorias realizadas no local pelos Apelantes, bem como, a avaliação das mesmas, para determinar os valores que deverão ser indenizados aos primeiros, assegurando-lhes seus direitos
”.

Afirmam que, “
o Município de Cuiabá não alojará em outro local nenhuma das famílias que estão dentro da área em questão, por ocasião da desocupação da área, situação que desaguará em agravamento do problema social, colocando um número expressivo de crianças e adolescentes na rua
”. Além disso, “
sustenta-se nesse Recurso o prestígio de uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada a própria ‘convalidação do ato administrativo’, justamente porque invalidá-lo, contraria ainda mais o interesse público
”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 144098173).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 150294193), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para, ratificando a medida liminar deferida (fls. 64/67), determinar que as partes requeridas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada na inicial, localizada no Bairro Jardim Renascer, localizada na Rua Princesa Isabel, números 588 e 589, Quadra 13, Lote 07 (fundo com a Rua Tiradentes), nesta Capital, matriculada no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (MT) sob o n. 103.900, bem assim promovam a retirada de cercas e a demolição de construções existentes no local.

2.2. Para o caso de descumprimento das obrigações fixadas no item 2.1., fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, bem assim autorizo a parte requerente Município de Cuiabá (MT) a adoção das medidas necessárias para o cumprimento das determinações deste Juízo, inclusive requisição de Força Policial, se necessário for, cumprindo ao Sr. Oficial de Justiça certificar minuciosamente sobre a sua necessidade. 2.3. Intime-se a parte requerente Município de Cuiabá (MT) para o cumprimento do determinado no RAI n. 1010822-58.2017.8.11.0000, mormente no que concerne à inclusão das partes requeridas e seus familiares em Programa Social de Habitação.

2.4. julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.5. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7. P.R.I.C.
[...]. (Id. 144096736-

fls. 57).

Ação civil pública c/c pedido de liminar
proposta
pelo
Município de Cuiabá
contra k eila p ereira s antana r ibas
,
e
lissandra do
e
spírito
s
anto
s
ilva
,
e
laine
s
imone da
s
ilva
,
m
iriã de
a
rruda
d
ias
,
n
ickson
r
afael
d
ias da
s
ilva
,
c
ristina
m
oreira
k
obayashi
,
s
uellen
d
orado
b
arboza
e demais ocupantes não identificados
,
com a finalidade de “
desocupação da área pública, retirada de cercas e demolição de construções existentes
” na área destinada para equipamento urbano e comunitário, no bairro Renascer.

A ocupação irregular de área reservada para equipamento urbano e comunitário está descrita no relatório acompanhado de fotografias, datado de 18 de maio de 2017, realizado por agentes de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública do Município de Cuiabá:

[...] Em atendimento a Ordem de Serviço e ao Processo em epígrafe, fomos ao bairro Renascer com o objetivo de identificar e autuar as pessoas que estão ocupando irregularmente Área de Equipamento Comunitário (área pública), conforme página 18 do processo.

Ao chegar no local fizemos a medição do terreno, que mede 20 metros de largura por 50 metros de comprimento, perfazendo um total de 1000 m2. Constatamos que no local possuem construídos 3 barracos de madeira e um imóvel de alvenaria.

Com isso, fomos abordados por um grupo que se fiz: ‘Organizado’, que somavam mais ou menos umas 10 pessoas. Explicamos a eles o motivo de nossa visita no local e que estávamos ali para identificarmos e autuarmos cada ocupante no local, por estarem ocupando uma área pertencente à Prefeitura Municipal de Cuiabá (Área de Equipamento Comunitário).

Então, alegaram que não iriam se identificar, e que identificariam somente se os 30 ocupantes estivessem no local e assinassem os autos. Explicamos aos mesmos que não haveria necessidade das 30 pessoas assinarem os autos, e sim, somente os ocupantes das casas construídas na área, mas continuaram irredutíveis.

Ainda assim, alegaram: ‘que estavam ocupando o local, a fim de assegurar, para não ser apropriado por outrem, pois, estas pessoas já estariam com os tijolos para construir muro’. Informaram ainda, que retiraram os tijolos, pois saberiam da ida da fiscalização no local. [...]. (Id. 144096734 – fls. 17).

No caso, é fato incontroverso que os apelantes ocupam irregularmente área pública, indisponível para a construção de moradia, visto que na
matrícula nº 99698, do
loteamento denominado “Renascer”,
registrado no Sexto Serviço Notarial de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca da Capital, está que, o
lote nº 7, quadra 13, com área de novecentos e oitenta e cinco metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados (985,53 m
2
),
matrícula de nº
103.900,
é destinado a implantação de equipamento comunitário (Id. 144096734 – fls. 19/23), nos termos do artigo 4º, I, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências
.

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

[...]

§ 2º - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.

Daí decorrente, não é possível a construção de moradias em área destinada à implantação de equipamento público comunitário.

É certo que,
a ocupação indevida de área pública não assegura a posse desta ao particular e muito menos cabe falar em indenização por eventuais benfeitorias, pois, é considerado como mero detentor.

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a área ocupada pelos recorridos é pública e não comporta posse, mas apenas mera detenção. No entanto, o acórdão equiparou o detentor a possuidor de boa-fé, para fins de indenização pelas benfeitorias.

2. O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

3. O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção. O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC.

4.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.

5. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC). Precedentes do STJ.

6. Os demais institutos civilistas que regem a matéria ratificam sua inaplicabilidade aos imóveis públicos.

7. A
indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário. Inadmissível que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento, pois seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que está em desarmonia com o Princípio da Indisponibilidade do Patrimônio Público.

8. O art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel se ‘a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno’. O dispositivo deixa cristalina a inaplicabilidade do instituto aos bens da coletividade, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando atendidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).

9.
Finalmente, a indenização por benfeitorias ou acessões, ainda que fosse admitida no caso de áreas públicas, pressupõe vantagem, advinda dessas intervenções, para o proprietário (no caso, o Distrito Federal). Não é o que ocorre em caso de ocupação de áreas públicas.

10. Como regra, esses imóveis são construídos ao arrepio da legislação ambiental e urbanística, o que impõe ao Poder Público o dever de demolição ou, no mínimo, regularização. Seria incoerente impor à Administração a obrigação de indenizar por imóveis irregularmente construídos que, além de não terem utilidade para o Poder Público, ensejarão dispêndio de recursos do Erário para sua demolição.

11.
Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do Princípio da Boa-Fé Objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público.

12. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 945055/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2009). [sem negrito no original]

Além disso, o
direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

De fato,
compete aos Municípios "
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
", conforme dispõe o artigo 30, VIII, da
Lei Mais Alta.

Nesse sentido, já colmatava o direito pré-constitucional, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, plenamente recepcionada pelo retromencionado artigo 30, da Constituição da República Federativa do Brasil. No exercício de sua competência constitucional e legal o Município tem o dever de definir as diretrizes para o uso do solo e, no caso dos loteamentos, também definirá quais são os espaços livres e as áreas reservadas para equipamentos urbano e comunitário.

Art. 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado
deverá solicitar à Prefeitura Municipal
, ou ao Distrito Federal quando for o caso,
que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário
, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;

III - a localização dos cursos d’água, bosques
e construções existentes
;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:

[...]

III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público;

[...]

V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis.

[...]

Art. 12.
O projeto de loteamento
e desmembramento
deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal
, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. [sem negrito no original]

Bem se vê que a responsabilidade dos Municípios no planejamento e organização das cidades é de imenso relevo, tanto que o legislador, em atendimento às preocupações do constituinte originário, e com o viso de assegurar plena vigência e eficácia às normas constitucionais, editou a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da política urbana.

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I –
garantia do direito a cidades sustentáveis
, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV –
planejamento
do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V –
oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c)
o parcelamento do solo,
a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

IX –
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização
;

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; [sem negrito no original]

Logo, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano, de modo que demonstrado que os apelantes instalaram-se, de forma irregular, em bem público consistente em área reservada para equipamento comunitário, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é medida que se impõe.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023